Tribunal: STF
Processo: RE 87743
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- Imposto. - Responsabilidade pelo tributo. - Execução sobre bem de ex-sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sem prova de ato fraudulento ou abusivo que lhe acarrete a responsabilidade pessoal. - Ilegalidade. Recurso
extraordinário não conhecido.